Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-27.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600197-27.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600197-
27.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na
presente Representação Pela Prática de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada em face de
Fernanda Leite Carvalhaes, pela violação á regra do art. 37, § 2º e 4º da Lei n. 9504/2019. Com
fundamento na regra do art. 37, § 1º da Lei n. 9504/2019, aplicou á representada a pena mínima de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o aspecto pedagógico da pena, a ausência de notícia de
reincidência e da ausência de maiores consequências ou violação mais severa ao processo
eleitoral. (Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fulcro nos artigos 127, caput, e 129, inciso I, da Constituição
Federal, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei
9.504/97, em face de Fernanda Leite Carvalhaes. Alega-se que, foi processada pela 146ª Zona
Eleitoral de Londrina a Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral (NIP) nº 0600177-
69.2024.6.16.0146, após o recebimento, pelo aplicativo APP Pardal, de irregularidade em
propaganda feita por Nelson Villa Junior, candidato a prefeito neste município, no ambiente da
Igreja Batista Getsemani de Londrina, liderada pelos pastores Lidia Rodrigues Leite Peres e
Alvimar de Melo Peres; no instagram da representada, candidata a vereadora, foi identificado um
banner projetado em data-show no altar do templo, com foto e número da candidata; foi
determinada a retirada do material; naquele procedimento, Nelson Villa Junior apresentou defesa
para negar qualquer propagada para si e que teria sido apenas convidada para a reunião de
lançamento da candidatura de Fernanda ao cargo de vereadora; Fernanda gravou um vídeo
mencionando que no dia não acontecia nenhum culto no local, tendo ocupado o espaço da igreja
para apresentar sua candidatura; o d. juízo e juízo considerou como cumprida a ordem dada; no
NIP apurou-se que a responsável pela campanha era Fernanda; o templo é considerado "bens de
uso comum" para fins eleitorais, conforme artigo 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e jurisprudência o
Tribunal Superior Eleitoral, onde é vedada a realização de propaganda eleitoral; está configurada a
prática de propaganda eleitoral irregular; a propaganda política não ter ocorrido durante culto é
irrelevante, uma vez que o artigo 37 da Lei nº 9.504/1997 não exige tal requisito, apenas estabelecer
ser vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza nos bens de uso comum; Um templo
religioso é local em que diversas pessoas podem se reunir, de modo que, ao se realizar o
lançamento da candidatura em tal local, está-se a comprometer o equilíbrio eleitoral, ao alavancar a
candidatura de determinado candidato em detrimento de outro que não possui quem lhe
proporcione os mesmos meios; o artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 pune esta conduta com
multa.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
FERNANDA LEITE CARVALHAES (RECORRENTE)
BIANCA DE MOURA TATARIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482655
29/04/2025
19:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44482655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.806

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600197-27.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FERNANDA LEITE CARVALHAES
ADVOGADO: BIANCA DE MOURA TATARIN - OAB/PR108792
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM DE USO
COMUM.
TEMPLO
RELIGIOSO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral em
bem de uso comum, consubstanciada na
realização de campanha no interior de
templo religioso, com posterior divulgação
em rede social.
2. A recorrente alega que a propaganda foi
veiculada em momento no qual não havia
culto
religioso,
tratando-se
de
evento
privado, e que a remoção da propaganda
demonstra sua boa-fé. Subsidiariamente,
requer o afastamento da multa.
3. O Ministério Público Eleitoral pugna pelo
desprovimento do recurso, argumentando

Num. 44482655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
que a realização de culto não é requisito
para a configuração da irregularidade, e que
a
divulgação
da
propaganda
gerou
desequilíbrio no pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar
se
a
propaganda
eleitoral
realizada no interior de templo religioso, em
momento no qual não estaria ocorrendo
culto, configura propaganda irregular em
bem de uso comum, nos termos do art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97, e se a ausência de
notificação prévia para a restauração do
bem impede a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a propaganda tenha sido
veiculada em horário diverso de culto, o
templo religioso é considerado bem de uso
comum para fins eleitorais, nos termos do
art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
6. A recorrente não comprovou que o
espaço da igreja lhe foi cedido na condição
de particular, de forma que a prova é
apenas uma declaração unilateral da parte,
que não constitui prova idônea para
comprovar o fato alegado.
7. A finalidade do art. 37, § 1º, da LE é
evitar a realização de propaganda em local
de acesso irrestrito, o que poderia caracterizar privilégio e violação da
igualdade entre os candidatos.
8. A realização de propaganda em templo
religioso, ainda que fora do horário de culto,
confere posição privilegiada ao candidato,
comprometendo a isonomia da disputa.
9. A veiculação da propaganda em rede
social amplia o alcance da mensagem,
atingindo
eleitores
que
não
estariam
fisicamente presentes no local.
10. A notificação prévia para restaurar o
bem
é
dispensável
em
casos
de

Num. 44482655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
propaganda eleitoral com infração instantânea, na qual não há lesão
patrimonial a ser reparada.
11. A exclusão da postagem após a
notificação da Justiça Eleitoral não exclui a
multa, pois a constatação da irregularidade
é objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
13.
Mantida a sentença que julgou procedente o pedido contido na Representação, aplicando a multa à
Recorrente em seu patamar mínimo, a
saber R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do art. 37, §§1º e 4º, da Lei nº
9.504/97.
Tese de Julgamento: 1. A realização de
propaganda eleitoral no interior de templo
religioso, ainda que fora do horário de culto,
configura propaganda irregular em bem de
uso comum, nos termos do art. 37, §1º, da
Lei nº 9.504/97. 2. A notificação prévia para
restaurar o bem é dispensável em casos de
propaganda eleitoral com infração instantânea, na qual não há lesão
patrimonial a ser reparada.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 1º e 4º;
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil)
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR, RE nº 060028413, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, PSESS 14/10/2024;
TRE/GO, RE nº 060348277/GO, Rel. Des.
Mark
Yshida
Brandão,
Acórdão
de
13/12/2022.

DECISÃO

Num. 44482655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDA LEITE CARVALHAES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por veiculação de propaganda eleitoral
em bem de uso comum.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral em face de
FERNANDA LEITE CARVALHAES, em razão de realização de propaganda eleitoral no interior de
um templo religioso (id.44153966).
Na sentença (id. 44154036), o Juízo da 157ª Zona julgou procedente a representação e aplicou à
recorrente a pena mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração ao art. 37, § 2º da Lei das
Eleições.
Em face dessa decisão, a recorrente interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44154043),
alegando-se que (i) a situação dos autos não se enquadra na definição legal de propaganda em
bem de uso comum, visto que não se realizou em um culto religioso, nem tampouco foi um evento
de acesso aberto ao público, mas se trata de um encontro foi de caráter privado, destinado
exclusivamente ao lançamento da candidatura da Representada para um público limitado e
devidamente convidado; (ii) que a candidata, de forma diligente, acatou rapidamente a ordem
judicial que determinou a retirada da propaganda, de forma que a remoção imediata do conteúdo
comprova a boa-fé da candidata e a ausência de intenção de infringir a legislação eleitoral; (iii) a
multa aplicada pelo Juízo a quo em desfavor da Recorrente só poderia ser aplicada, caso a
irregularidade fosse mantida após a notificação devida, sem que houvesse a necessidade de
correção, o que não aconteceu. Requereu, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de
reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente,
requer-se o afastamento da condenação em multa, uma vez que a irregularidade foi sanada e não
gerou desequilíbrio ao processo eleitoral.
Em manifestação (id. 44154047), o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau alegou que é
despicienda a efetiva realização de culto concomitante à realização da propaganda, para a
caracterização da irregularidade, já que tal situação não é exigida pela norma eleitoral. Além
disso, afirmou que a Representada não comprovou a não realização de culto no horário em que
se encontrava no local. Além disso, asseverou que houve a divulgação, na internet, pela
Representada, da propaganda eleitoral, o que certamente implica desequilíbrio no pleito eleitoral,
porquanto atinge o eleitorado que possui relação com o local, linkando a figura da Representada

Num. 44482655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
ao templo religioso. Requereu o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Em que pese tenha sido ofertada a possibilidade de conciliação por meio do NUPEC, a recorrente
NÃO aceitou a oferta, razão pela qual retoma-se o trâmite processual (id.44309989).
É o relatório.
VOTO

II.i. O recurso eleitoral foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal. Conforme certidão
de id. 44154040, a sentença foi publicada no mural eletrônico em 17/10/2024, sendo o recurso
interposto na mesma data.
Dessa forma, conheço do recurso eleitoral interposto.
II.ii Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral mediante
realização de campanha no interior de um templo religioso, em afronta ao contido art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997, replicada pela Recorrente em seu Instagram, conforme se infere da inicial:
No vídeo constante no id. 44153968, a candidata reconhece que a propaganda foi veiculada no
interior do templo, mas alega que no momento não havia realização de qualquer culto, o que, em
seu entendimento, descaracterizaria a veiculação de propaganda em bem de uso comum.
Analisando o caso, não compartilho dessa tese.
A sentença considerou configurada a propaganda irregular consubstanciada, em razão do que
prevê o art. 37, §1º, da Lei da Eleições.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1 o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
(...)

Num. 44482655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
§ 4 o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Conforme se depreende do §4, do supratranscrito artigo, “bens de uso comum, para fins
eleitorais, são os assim definidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”.
No caso em apreço, conforme mencionado, restou comprovado que a Recorrente divulgou
propaganda eleitoral no interior do templo, tratando-se de fato incontroverso.
A alegação de que não estaria ocorrendo culto no momento da veiculação da propaganda, eis
que o espaço da Igreja lhe teria sido cedido na condição de particular, não afasta a aplicação de
multa por dois motivos.
Primeiro, porque a Recorrente não fez prova de tal alegação, juntando apenas um vídeo no qual
afirma que os cultos ocorrem às terças-feiras (19h30) e aos domingos (9h30), isto é, em horário
diverso da “reunião” em que se apresentou como candidata, e que o local lhe havia sido cedido,
mas não há qualquer prova documental para corroborar essa alegação.
Dessa forma, o que há é apenas uma declaração unilateral da parte, que não constitui prova
idônea para comprovar o fato alegado.
No entanto, apenas a título de argumentação, ainda que fosse comprovado que a propaganda foi
veiculada em horário no qual não estaria sendo realizado nenhum culto, tal situação fática não
teria o condão de afastar, a meu ver, a multa imposta na sentença.
Isso porque, como bem salientado pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, o objetivo da norma do art.
37, § 1º c/c com o § 4º, da Lei nº 9.504/97 é a restrição do uso de espaços abertos, ainda que
conceitualmente privados, mas de acesso irrestrito de pessoas (textualmente o caso dos templos
religiosos) para campanha eleitoral, o que poderia caracterizar algum privilégio e mesmo algum
abuso, com resultado de violação da igualdade e concorrência que deve imperar entre os
candidatos.
De fato, a finalidade do art. 37, § 1º, da LE é evitar a realização de propaganda em local restrito
onde somente pessoas autorizadas podem adentrar, pois há quebra de isonomia entre os
candidatos, os quais não podem fazer filmagem no mesmo local.
É exatamente o caso dos autos.
Mesmo que um culto não estivesse sendo realizado no momento da veiculação da propaganda
impugnada, o fato é que a Recorrente obteve uma posição privilegiada frente aos demais
candidatos, que não são oriundos da mesma igreja e que não tiveram o acesso concedido de
gravação no local, comprometendo a isonomia da disputa.

Num. 44482655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
Cumpre-se destacar, mais uma vez, que a Recorrente além de gravar no local, divulgou o
conteúdo em sua rede social Instagram, atingindo os eleitores por meio digital, ainda que não
estivessem fisicamente na Igreja.
Em segundo plano, a Recorrente alega que a aplicação de multa somente deveria ter ocorrido,
após a notificação da Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto à necessidade de notificação prévia para restaurar o bem e posterior imposição de multa,
o caso dos autos revela uma situação excepcional, já que a propaganda eleitoral veiculada é
infração instantânea, ou seja, não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o bem em
razão da ausência de lesão, o que torna despicienda, para a incidência da sanção pecuniária, a
prévia notificação do responsável.
Nesse sentido, cito um julgado desta e. Corte que julgou caso similar ao dos presentes autos e
assim se manifestou:
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. TEMPLO RELIGIOSO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela candidata contra a sentença proferida pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$
6.000,00 pela realização de propaganda eleitoral em templo religioso (art. 37, §1º,
da Lei nº 9.504/1997).
A recorrente alegou, em suas razões, ausência de notificação prévia para
regularização, que a distribuição dos panfletos ocorreu na calçada fora do templo, e
que não houve intenção de violar a legislação eleitoral. Pleiteou o afastamento da
multa ou sua redução ao patamar mínimo de R$ 2.000,00, alegando incapacidade
financeira.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defendeu a manutenção da multa,
sustentando que a propaganda ocorreu dentro do templo e que a candidata tinha
conhecimento da irregularidade.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao art. 37 da Lei
nº 9.504/1997, com a realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum
(templo religioso).
RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis vedam a veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum, como templos religiosos, incluindo

Num. 44482655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
suas áreas externas (art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/1997). O entendimento
jurisprudencial é que a propaganda em tais locais constitui infração instantânea,
não sendo possível sua regularização após o fato.
Ficou comprovada a distribuição de material eleitoral pela recorrente no interior do
templo, como evidenciado em vídeo e outras provas constantes dos autos,
denotando conhecimento prévio da candidata sobre a ilicitude.
A alegação de incapacidade financeira para pagamento da multa não foi
acompanhada de comprovação. Contudo, a jurisprudência permite o parcelamento
da multa, desde que respeitados os limites mínimos estabelecidos na Resolução
TSE 23.709/2022.
DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a
sentença que aplicou multa de R$ 6.000,00. Deferido o parcelamento da multa,
conforme regulamentação aplicável.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum,
incluindo templos religiosos e suas áreas externas, constitui infração instantânea,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo incabível a regularização do ato
após sua ocorrência." Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º.
Resolução TSE nº 23.709/2022.
Lei nº 10.522/2022. Jurisprudência relevante citada:
TSE: Ac. de 17.11.2016 no AgR-AI nº 781963, rel. Min. Gilmar Mendes.
TRE/GO: Recurso 060348277/GO, Rel. Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de
13/12/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060028413, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024)
Nesse sentido, eis a jurisprudência de outros tribunais regionais eleitorais em casos
semelhantes:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. BENS DE USO
COMUM POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM PORTA DE
IGREJA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
PROPAGANDA
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0600284-13.2024.6.16.0147
VEDADA.
PROTEÇÃO EXTERNA DAQUELES BENS EM RAZÃO DA FACILIDADE DA

Num. 44482655 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
ABORDAGEM DE SEUS FREQUENTADORES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DISPENSADAS. ATO INSTANTÂNEO DE PROPAGANDA.
PRECEDENTES DO TSE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES
AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os templos de qualquer culto estão protegidos da veiculação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, nos termos do art. 37, caput e § 4º da Lei nº.
9.504/97.
2. Tanto no interior quanto no exterior, na entrada e na saída dos bens de uso
comum do povo está vedada a veiculação e distribuição de material publicitário de
campanha.
3. Demonstrada nos autos a distribuição de santinhos na porta de igreja ao término
de ato ecumênico, resta caracteriza a infração eleitoral prevista no art. 37, caput, e
§§1º e 4º da Lei nº. 9.504/97, estando os responsáveis sujeitos à multa cominada
ao tipo.
4. Da descrição legal do art. 37, §1º da Lei nº. 9.504/97 extrai-se que a veiculação
de propaganda pode ou não gerar lesão ao patrimônio, e apenas no primeiro caso é
que haverá de ser observada a regra da notificação prévia para a restauração.
5. Nos casos de atos instantâneos de propaganda (v.g. distribuição de santinhos a
pessoas), por naturalmente não comportarem possibilidade de regularização ou
restauração do patrimônio lesado, fica dispensada a prévia notificação do infrator.
Precedentes do TSE.
6. A presença de circunstâncias relevantes que extrapolam os limites definidos no
tipo de modo a potencializar a extensão do dano oriundo da conduta, autorizam a
fixação da multa acima do mínimo legal. In casu, o infrator 1) distribuiu propaganda
através de mais de uma pessoa nas portas de igrejas, 2) pretendeu vincular sua
campanha a uma nota informativa de entidade religiosa sem a autorização desta e
3) orientou que o envelope lacrado somente fosse aberto em casa, demonstrando o
pleno conhecimento da ilicitude do ato praticado. Multa majorada.
7. Recurso conhecido e desprovido. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
Recurso 060348277/GO, Relator(a) Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de
13/12/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 266, data 13/12/2022.

Por fim, o fato da Recorrente ter excluído a postagem tão logo notificada pela Justiça Eleitoral, da
mesma forma, não possui o condão de excluir a multa aplicada.
Apesar de reconhecida a boa-fé da candidata, a constatação da irregularidade é objetiva e impõe
a aplicação da multa, independentemente do prejuízo eleitoral constatado.

Num. 44482655 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
Isto posto, não há dúvida acerca da ilicitude da conduta da recorrente configurada pela veiculação
de propaganda eleitoral em templo religioso, equiparado a bens de uso comum, o que impõe a
aplicação da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei das Eleições.
Portanto, considerando que a sentença aplicou a multa no patamar mínimo, não há qualquer
reparo a ser feito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por
FERNANDA LEITE CARVALHAES, para o fim de manter a r. sentença que julgou procedente o
pedido contido na Representação, aplicando a multa à Recorrente em seu patamar mínimo, a
saber R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, §§1º e 4º, da Lei nº 9.504/97.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600197-27.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FERNANDA
LEITE CARVALHAES - Advogada da RECORRENTE: BIANCA DE MOURA TATARIN - PR108792 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44482655 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:04:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919044795300000043425518
Número do documento: 25042919044795300000043425518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:56
SESSÃO DE 28.04.2025